Tribunal: TJMT
Processo: 1074407-37.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074407-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALEXANDRE CANTO MELO - CPF: 357.931.552-87 (RECORRENTE), ALEXANDRE CANTO MELO - CPF: 357.931.552-87 (ADVOGADO), FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 92.812.098/0001-08 (RECORRIDO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1074407-37.2024.8.11.0001.

Embargante:
ALEXANDRE CANTO MELO.

Embargada:
FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/06 A 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DOS CONTRATOS APRESENTADOS. CONTRATOS DISTINTOS COM MESMA ASSINATURA ELETRÔNICA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de improcedência. O embargante sustenta omissão no julgamento quanto à impugnação de assinatura eletrônica e aos indícios de adulteração documental, supostamente com dados contraditórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão padece de omissão quanto à existência de contratos distintos e à impugnação da autenticidade documental; (ii) definir se a necessidade de perícia técnica implica a incompetência do Juizado Especial, em razão da complexidade da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Configura omissão relevante a ausência de manifestação expressa sobre o fato de as partes terem apresentado instrumentos contratuais distintos, com dados divergentes e mesma assinatura eletrônica, gerando dúvida quanto à autenticidade e validade dos documentos.

A verificação da autenticidade de documentos digitais e a investigação de eventual fraude ou adulteração contratual exigem prova pericial complexa, incompatível com o procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3o, §1o, da Lei no 9.099/95 e do Enunciado 54 do FONAJE.

A complexidade da causa se afere pelo objeto da prova, não pelo direito material discutido, impondo-se, assim, a declaração de ofício da incompetência absoluta do Juizado Especial.

Extinção do processo sem resolução do mérito é medida necessária para evitar julgamento que possa resultar em prejuízo a qualquer das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos parcialmente para suprir omissão e, de ofício, declarar a incompetência absoluta do Juizado Especial, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à existência de contratos distintos apresentados pelas partes, com elementos contraditórios, configura vício sanável por embargos de declaração.

A necessidade de produção de prova pericial complexa para aferir a autenticidade de assinatura eletrônica e a regularidade de contratos apresentados pelas partes afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 3o, §1o, e 51, II; CPC, arts. 1.022 e 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1693678/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.03.2018; TJMT, NU 1058583-38.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 17.03.2025; TJRS, Recurso Cível no 71008404105, Primeira Turma Recursal Cível, j. 26.03.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Alexandre Canto Melo
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo reclamante.

Irresignado, o embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar as supostas omissões existentes no acórdão proferido. Sustenta que os documentos apresentados pelo réu foram devidamente impugnados, por haver adulteração no contrato juntado.

Ainda, afirma que a empresa Eagle – Sociedade de Crédito Direto S.A., verdadeira e legítima credora dos valores, até hoje desconta as parcelas do empréstimo diretamente em seu contracheque, bem como que a embargada intencionalmente deixou de anexar, na contestação, a proposta de Plano Pecúlio Individual, na qual inseriu seus dados pessoais de forma incompleta e errônea, importados do contrato firmado com a empresa Eagle S.A.

Em contrarrazões,
a embargada
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada em recursos repetitivos ou para a superação de premissa equivocada (STJ – EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, julgamento em 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso analisado, assiste parcial razão ao embargante quanto à
omissão
apontada, porquanto não houve manifestação expressa no acórdão prolatado acerca da relevante circunstância de que as partes apresentaram contratos distintos.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora alega ter celebrado contrato de empréstimo com a empresa Eagle – Sociedade de Crédito Direto S.A., no qual teria ocorrido a prática de venda casada, mediante a contratação do Plano Pecúlio Individual com a reclamada FUTURO – Previdência Privada. Por outro lado, a reclamada apresentou contrato de Assistência Financeira, tratando-se, portanto, de instrumentos contratuais diversos.

Na impugnação à contestação, o autor sustentou que os documentos apresentados pela ré estariam adulterados, pois contêm seus dados pessoais de forma incompleta e errônea, e que a empresa Eagle – Sociedade de Crédito Direto S.A., verdadeira e legítima credora dos valores, desconta as parcelas do empréstimo diretamente em seu contracheque.

Não obstante, se tratar de contratos distintos, ambos contêm a mesma assinatura eletrônica, criada pela Eagle SCD, coincidindo, inclusive, quanto às datas, horários e números de IP registrados. Tal peculiaridade evidencia a necessidade de produção de prova pericial técnica, a fim de aferir a validade e autenticidade de cada documento, bem como a regularidade da negativação realizada.

Diante dessa controvérsia,
somente a análise técnica especializada poderá, com segurança, atestar a existência ou não de fraude, uma vez que tal verificação exige o emprego de métodos e equipamentos adequados
.

Ressalte-se que a busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe, em prol da composição do litígio, sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como àqueles regentes dos Juizados Especiais.

Assim, torna-se imprescindível a realização de perícia técnica nos documentos eletrônicos, posto que tal diligência se revela fator determinante para o deslinde da controvérsia, prevenindo um julgamento injusto e prejudicial a uma das partes.

Ademais, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 9
, nos seguintes termos:
“
FRAUDE DE ASSINATURA
. ENUNCIADO 32/TR-TJMT. APLICAÇÃO MITIGADA.
NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS QUE AUTORIZEM O RECONHECIMENTO.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
.
”
(Destaquei).

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM 1° GRAU.
IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA EM CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA PROVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente alega desconhecer a contratação e impugna a assinatura eletrônica constante do contrato apresentado pela recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a impugnação da assinatura eletrônica em contrato exige a realização de perícia técnica especializada, além da competência do Juizado Especial em razão da complexidade da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise da veracidade da assinatura eletrônica em contrato demanda perícia técnica especializada, o que inviabiliza o processamento da ação no Juizado Especial, conforme o artigo 3o da Lei no 9.099/95
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Processo extinto sem resolução de mérito, por incompetência do Juizado Especial diante da complexidade da causa.

Tese de julgamento:

6.
O Juizado Especial é incompetente para analisar e julgar demandas que envolvam impugnação de assinatura eletrônica quando a verificação das ocorrências exigem prova pericial complexa
.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, artigos 3o e 51, II.

Jurisprudências relevantes: TJMT, NU 1002435-40.2024.8.11.0087, Terceira Turma Recursal, julgada em 02/10/2025; TJMT, NU 1074410-26.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, julgada em 17/12/2024.

(TJMT - N.U 1058583-38.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. RELAÇÃO CIVIL. MULTA CONTRATUAL PREVISTA EM ADITIVO. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA ADESÃO AO INSTRUMENTO ADITIVO E EVENTUAL IDENTIDADE DO ADERENTE.
INSTRUMENTO ELETRÔNICO DE ADESÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA
. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71008404105, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 26-03-2019) (Grifei)

É pacificado, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, que a complexidade da causa, para fins de fixação da competência, deve ser aferida com base no objeto da prova, e não no direito material discutido, conforme dispõe expressamente o Enunciado 54 do FONAJE:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Posto isso,
acolho parcialmente

os embargos de declaração opostos,
com a atribuição de efeitos infringentes
, para reconhecer a omissão existente no acórdão e declarar,
de ofício
,
a incompetência absoluta do Juizado Especial
, ante a complexidade da causa, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025